Tribunal: STF
Processo: HC 243028
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 916.859/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA). 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que negou a medida acauteladora. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 5):



    HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO STF. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. No caso, a prisão foi mantida em caráter liminar em razão da periculosidade da paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do crime, notadamente porque foi flagrada com expressiva quantidade de droga - cerca de 15kg de maconha, em local bem distante de seu trabalho e em horário incompatível com os horários da atividade laborativa. Ausência de flagrante ilegalidade. Julgados do STJ.



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que a paciente é mãe de um menino de apenas 4 anos, o qual é extremamente dependente dela. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional ou estabelecer a prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017).



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, em juízo de cognição sumária, registrou: 



    No caso, assim se manifestou o Relator ao indeferir a liminar (e-STJ fls. 252/254): 



    Os impetrantes alegam que a decisão é genérica, e fundada unicamente em elementar do dispositivo que tipifica o crime de tráfico. A decisão em si não é genérica. Posto que se apoie essencialmente na quantidade de drogas apreendidas [15kg de maconha], a custódia é justificada tanto na gravidade concreta quanto no risco de reiteração, considerando as circunstâncias em que a paciente foi abordada (em horário comercial, longe do seu local de trabalho). Eis os termos: 



    [...]



    Por outro lado, a dedução da condição de mãe por si só, bem se sabe, não assegura tratamento especial, a exemplo da prisão domiciliar. No caso, ensaiou-se o pedido em primeiro grau, mas sem qualquer indicativo da necessidade, amparando-se unicamente no julgamento tomado pelo STF no HC n. 143.641/SP. 



    [...]



    Assim, se a paciente efetivamente pretende gozar de domiciliar, deverá, antes, demonstrar ao Juízo da origem a efetiva comprovação da dependência, do que é pouco relevante a simples condição de lactante (STF, HC n. 222.760/SC. rel. Min. André Mendonça. Decisão monocrática de 11.02.2023) 



    [...] a prisão foi mantida em caráter liminar em razão da periculosidade da paciente, evidenciada pelas circunstâncias concretas do crime, notadamente porque foi flagrada com expressiva quantidade de droga - cerca de 15kg de maconha, em local bem distante de seu trabalho e em horário incompatível com os horários que se adequam a atividade laborativa. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal entende que "Não traduz manifesta arbitrariedade a decretação de prisão cautelar de acusado com quem foi apreendida expressiva quantidade de drogas, a revelar profundo envolvimento na atividade de tráfico de drogas, com risco de reiteração delitiva e à ordem pública." (HC n. 109.111, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/08/2012, publicado em 6/3/2013).



    Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. 



    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 



    As razões apresentadas revelam que a decisão que manteve a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de droga (cerca de 15kg de maconha), estão a revelar a periculosidade social da paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Da mesma forma, como bem asseveraram as instâncias antecedentes, o caso concreto não comporta a substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar. 



    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 



    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). E, na espécie, o contexto declinado e a gravidade concreta dos fatos constituem situação a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente